Tribunal: TJES
Processo: 5004507-17.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004507-17.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SIQUEIRA PRIORI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Alega o requerente que tomou conhecimento de seu nome fora negativado. Aduz, ainda, que ao procurar maiores esclarecimentos, constatou que seu nome foi levado a registro negativo pela requerida. Contudo, alega que tal débito é inexistente, uma vez que se refere a faturas posteriores ao término do contrato de prestação de serviço celebrado com a requerida. Em sede de tutela de urgência satisfativa de natureza antecipada a parte autora visa ordem judicial para que a requerida seja compelida a promover a exclusão de seu nome dos órgãos SPC/SERASA. Ao final, requer indenização por danos morais.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Tecidas tais considerações, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente à Lei dos Juizados Especiais e na fundamentação anteriormente alinhavada, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Revogo a liminar anteriormente deferida.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo que a alegação autoral, do ora recorrente, deveria ser verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesses moldes, competia ao recorrente demonstrar que havia realizado o cancelamento do contrato supramencionado. Ocorre que, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus processual (art. 373, I, CPC), tendo em vista que o próprio recorrente narra nos autos que não realizou o cancelamento de seu plano, mas sim o desligamento temporário. Inclusive, apresentou no ID 45369750, e-mail recebido da recorrida, onde consta especificamente, que seu plano seria suspenso pelo prazo de 4 meses, e que após este período, as cobranças retornariam.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)